Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-75.2024.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade - Prequestionamento - Ausência de necessidade de menção expressa dos dispositivos legais Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados